Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749453-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAMILO SIMOES CORREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A contra a decisão de ID origem 215853866 proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0723822-70.2021.8.07.0001 ajuizado por RAMILO SIMÕES CORRÊA, ora agravado. Na decisão de ID 215853866, o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Nas suas razões recursais, o agravante alega que decisão não se atentou quanto à necessidade de análise de matéria de ordem pública – nulidade absoluta do contrato – e desconsidera a ausência de validade do negócio jurídico, conforme passa a expor. Aduz que, embora provocado expressamente a analisar os fundamentos e provas que demonstram a inexistência dos requisitos para que o contrato seja considerado como cessão de crédito, o juízo a quo não enfrentou a matéria, omitindo-se da análise do objeto descrito no contrato. Menciona que, após a devida valoração da natureza jurídica do negócio entabulado, qual seja de doação, o cenário abaixo se torna evidente. A procuração outorgada não dá expresso e especial poderes para a doação e nem para a suposta cessão de créditos a título gratuito, requisito exigido pelo Código Civil para a eficácia do mandato. Defende que inexistindo poderes específicos para a doação de três áreas, ao menos o negócio jurídico sobre três áreas deve ser anulado, e, portanto, não goza de executoriedade. Sustenta que há a necessidade de poderes expressos e especiais para poder o mandatário alienar bens de propriedade do mandante, o que resulta, também, na necessidade de constarem na procuração os bens a serem vendidos, devidamente individualizados, a não ser que os poderes abranjam todos os bens do mandante. Afirma que na impugnação do cumprimento de sentença, ID 157429649, pág. 8, a Recorrente arguiu que “é imprescindível de que a procuração contenha a indicação expressa do donatário”. Embora o julgador não esteja obrigado a responder a todas as alegações, não pode se omitir quando alguma delas, por si só, tem potencial para modificar a decisão. No entanto a Decisão Interlocutória se omitiu quanto a este essencial ponto. No que se refere a parte dispositiva da decisão, entende que o magistrado de origem desconsiderou a obrigação de fazer em questão se mostra de impossível cumprimento, omitindo-se da análise das questões atinentes à espécie. Além disso, ao conceder o exíguo prazo de 180 dias para cumprimento da decisão, o juízo se ampara em premissa fática equivocada, ao desconsiderar que a discussão envolve área cujo loteamento ainda se encontra em discussão, e será produto da aprovação do loteamento e, portanto, está a ela condicionada. Argumenta ser impossível vincular as doações a uma obrigação de fazer, pois se trata de um ato voluntário dos sócios da Ré que até mesmo é lícito o arrependimento, ainda mais depois de a Ré estar sendo coagida a cumprir antecipadamente com a suposta obrigação por meio de um processo judicial eivado de má-fé, inclusive o Autor ficando em silêncio no processo após perceber a revelia em razão de a secretaria da vara enviar a citação para endereço diferente do que o Autor havia solicitado na inicial, depois reiterado, e requerendo a aplicação de multa por atrasar a doação, um ato voluntário. Salienta que a decisão privilegia o interesse de 1 donatário enquanto prejudica o interesse dos 30 demais, obrigando a Recorrente a descumprir o mesmo contrato de doação em relação aos demais donatários, sujeitando-a, além da certeza da multa de R$500.000,00, sofrer múltiplas outras ações indenizatórias pelo descumprimento contratual em face dos demais donatários preferentes. Alega que o perigo de dano está facilmente demonstrado, tendo em vista que caso seja mantido o exíguo prazo para transferência. A probabilidade do direito por outro lado encontra respaldo nas evidentes irregularidades contidas no instrumento de mandato, a exemplo da evidente inexistência do título. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão agravada, suspendendo a executoriedade da decisão que determinou a transferência das áreas no prazo de 180 dias; b) no mérito, a confirmação da liminar recursal, com o reconhecimento da suspensão dos efeitos do título executivo, reconhecendo a nulidade absoluta do negócio jurídico entabulado entre as partes; Subsidiariamente, que as doações sejam efetivadas após a retificação do contrato de cessão de direitos, com procuração antedatada válida, e após a aprovação do projeto do loteamento. Preparo regular (Id 66414956). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: a) a recorribilidade do ato; e b) a propriedade do recurso eventualmente interposto” (1). Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente agravo de instrumento carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A parte agravante recorre da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. É sabido que o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias está restrito às hipóteses previstas no rol dos incisos do art. 1.015, do CPC. As decisões que rejeitam embargos de declaração não encontram previsão no referido rol, razão pela qual não há que falar em cabimento do agravo de instrumento no presente caso. Outrossim, é incabível aplicar a teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ no Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n.o 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de cumprimento de sentença. Na hipótese presente houve a rejeição de embargos de declaração que rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença que tramita desde 2021, com citação em 19/07/2021, cuja validade fora reconhecida em sede de agravo de instrumento com trânsito em julgado. Logo, não vislumbro a urgência para aplicação da taxatividade mitigada à hipótese. No que tange à alegação de nulidade absoluta do contrato, é incabível a análise por este órgão julgador, pois o recurso interposto não ultrapassou o juízo de admissibilidade recursal. Uma vez interposto o recurso, para que haja a análise do conteúdo deste pelo órgão julgador, mister se faz o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO. 1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1320741 MA 2012/0085051-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017 grifou-se) Ante o exposto, conclui-se que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão mencionadas pela parte agravante. Nesse panorama, em virtude da ausência do cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator